Tribunal: TJDFT
Processo: 0001899-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/2006 (ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE). IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 visa punir com maior rigor o crime de tráfico praticado com o envolvimento concreto de crianças e/ou adolescentes no delito. 1.1. Incabível a incidência da referida causa de aumento quando não demonstrada a efetiva participação do adolescente no crime de tráfico de drogas.
2. Não comprovado que o menor tenha, a qualquer título, participado do tráfico ou sequer tivesse conhecimento da existência de drogas escondidas em sua residência, incabível a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da LAD.
3. Recurso conhecido e desprovido.